Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705085-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL BERNARDES LUCCA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido do Distrito Federal quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda. Por outro lado, nada a prover quanto à petição apresentada pelo impetrante requerendo seja reexaminado o pedido de liminar, com base em fato novo e em tutela de evidência, na forma do art. 311, II e IV, do CPC. Narra a comprovação de que não são apenas 9 (nove), mas sim 10 (dez) pessoas com vínculos precários exercendo funções exclusivas de Procuradores Legislativos na CLDF, de maneira ilegal e inconstitucional. Com efeito, o número de pessoas indicado se mostra irrelevante, tendo em vista que os argumentos apresentados já foram apreciados quando da análise da liminar. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Intimem-se. Após, tornem os autos concluso para apreciação do agravo interno interposto. Brasília, 8 de maio de 2020 11:51:59. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva